Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710408-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR. PRESTA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: PR FERNANDES DA SILVA - ME, PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA DESPACHO Ante a informação contida na certidão de ID 39717396, informe a agravante endereço para intimação do agravado. Int. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora